Tribunal: TJSP
Processo: 2097224-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que condicionou o recebimento dos embargos à execução fiscal à garantia integral do débito – Possibilidade - Inteligência do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 – Tese fixada no IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30) - Precedentes - Decisão mantida. Recurso desprovido.